Tribunal: STJ
Processo: 7019548-94.2023.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828248 - RO (2024/0480587-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PORTO VELHO LTDA
AGRAVANTE
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - GO040620
LUCAS LIMA RODRIGUES - RO012007
AGRAVADO
: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
ADVOGADA
: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO003956
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51401160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d596103d-9e19-4f5b-b628-eb80a9bbd379

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d596103d-9e19-4f5b-b628-eb80a9bbd379

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828248 - RO (2024/0480587-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PORTO VELHO LTDA
AGRAVANTE
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - GO040620
LUCAS LIMA RODRIGUES - RO012007
AGRAVADO
: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
ADVOGADA
: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO003956
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
PORTO VELHO LTDA, em face de decisão monocrática de fls. 779/781 (e-STJ), de
lavra deste signatário, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão
agravada, atraindo, assim, na hipótese, a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50991193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:32
Código de Controle do Documento: 4cc1f5e7-654a-43e2-ad89-9ee0457f3960

Daí o presente agravo interno (fls. 785/792, e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta que todas as questões foram especificamente impugnadas no
agravo em recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Observa-se das razões do agravo, que a parte recorrente não refutou
1.
analiticamente como lhe deveria o fundamento de inadmissão da decisão agravada.
A decisão de inadmissibilidade na origem pontuou expressamente que:
No tocante à violação ao art. 1.336, do CC, a parte não particularizou o seu
inciso/alínea, não sendo possível obter de sua argumentação a correta
visualização da modificação pleiteada, de modo que o conhecimento do recurso
é inviabilizado, por aplicação analógica, pela Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Acerca do art. 506 do CPC, quanto à suposta ofensa aos limites da coisa
julgada, a análise da pretensão recursal demandaria o reexame do contexto
. Precedentes
fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ
do STJ - - AgInt no R Esp: 2016493 SP 2022/0233258-2, Relator: PAULO
SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
, T1 - PRIMEIRA
15/05/2023
TURMA, Data de Publicação: D Je
.
18/05/2023
No tocante à incidência da
, "
1.1.
Súmula 284 do STF
a mera citação de
dispositivos legais sem especificar os desdobramentos em parágrafos, incisos
ou alíneas caracteriza deficiência de fundamentação, conforme entendimento
" (AgInt no AREsp n. 2.574.724/SE, relator
consolidado na Súmula n. 284 do STF
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
28/4/2025
.).
5/5/2025
Outrossim, o Tribunal de origem,
, pontuou
1.2.
em juízo de inadmissibilidade
expressamente que o recurso almeja apenas o reexame de todo o caderno probatório
, restando, portanto,
da demanda
dissociado da função uniformizadora do recurso
a atrair o teor da
. Todavia, nas razões do agravo, a parte
especial,
Súmula 7/STJ
insurgente repisou os argumentos do apelo extremo e sustentou - apenas com o
- a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
argumento retórico da revaloração das provas
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
Massivamente o Superior Tribunal de Justiça tem sido abarrotado de
demandas que distorcem a finalidade do recurso especial, em que a revisão casuística
de fatos são ventilados com a roupagem de revaloração jurídica para viabilizar um
nova reapreciação da lide individual. Não é possível dar guarida a essas pretensões.
Documento eletrônico VDA50991193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:32
Código de Controle do Documento: 4cc1f5e7-654a-43e2-ad89-9ee0457f3960

A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
.".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe 25/08/2021)
[grifou-se]
.
1.3
Tem-se, assim, que a recente jurisprudência desta Corte, à luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte
recorrente impugnar especificamente o fundamento suficiente para manter o decisum
, de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de
recorrido
origem merece ser modificado, ante a sua impropriedade, o que não se vislumbra no
recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50991193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:32
Código de Controle do Documento: 4cc1f5e7-654a-43e2-ad89-9ee0457f3960

Documento eletrônico VDA50991193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:32
Código de Controle do Documento: 4cc1f5e7-654a-43e2-ad89-9ee0457f3960

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.248 / RO
Número Registro: 2024/0480587-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70195489420238220001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PORTO VELHO LTDA
AGRAVANTE : LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - GO040620
LUCAS LIMA RODRIGUES - RO012007
AGRAVADO
: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
ADVOGADA
: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO003956
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PORTO VELHO LTDA
AGRAVANTE : LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - GO040620
LUCAS LIMA RODRIGUES - RO012007
AGRAVADO
: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO VELHO
ADVOGADA
: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN - RO003956
Documento eletrônico VDA51387587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:12
Código de Controle do Documento: b45db626-1b71-4774-af7f-8dda454898c9

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:12
Código de Controle do Documento: b45db626-1b71-4774-af7f-8dda454898c9